Tribunal: TJSP
Processo: 1005676-70.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, COM PEDIDOS CUMULADOS DE CANCELAMENTO DE ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES E DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. RECURSO DO RÉU. PARTE QUE IMPUGNA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DISCRIMINADO NA INICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, COM PEDIDOS CUMULADOS DE CANCELAMENTO DE ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES E DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. RECURSO DO RÉU. PARTE QUE IMPUGNA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DISCRIMINADO NA INICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. 2. INJURIDICIDADE DA ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. 3. VERBA INDENIZATÓRIA QUE ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM O VALOR USUALMENTE FIXADO POR ESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS E COMPORTA MAJORAÇÃO. 4. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, QUE INCIDIRÁ SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, QUE FOI MAJORADA PELA PRESENTE DECISÃO. INCIDÊNCIA AINDA DA NORMA PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO C.P.C. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. APELO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.